Tribunal: TJDFT
Processo: 0743454-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE DUPLO EFEITO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL NÃO APRECIADO. INÉRCIA DA AUTORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que resolveu ação de cobrança de aluguéis, sem análise do mérito, sob o fundamento de ausência de providências concretas pela parte autora para promover a citação dos réus. A autora pretende a reforma da sentença, ao argumento de que a decisão violou princípios processuais, sobretudo ante o pleito de citação por edital formulado e não analisado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de atribuição de duplo efeito ao recurso; e (ii) verificar se o juízo singular incorreu em erro de procedimento ao resolver o processo, sem o exame do mérito, ante a ausência de providências pela autora para promover a citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afigura-se inadequado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso veiculado nas razões da apelação, uma vez que deveria ter sido formulado em petição autônoma, na forma do art. 1.012, § 3o, II, do CPC. 3.1. Não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo frente a um pronunciamento judicial cujo conteúdo é negativo, evidenciando-se a ausência de interesse recursal.
4. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, de modo que a sua ausência impede o regular prosseguimento da ação.
5. Não constatada a desídia da parte requerente, não se mostra correta a resolução do processo, especialmente nos casos em que houve pedido de citação por edital.
6. No caso, a despeito de a parte autora ter requerido a dilação do prazo para indicar o paradeiro do réu, não houve propriamente inércia, porquanto ainda restam pendentes de diligência dois endereços informados, bem como fora requerida a citação por edital.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Sentença cassada.
Teses de julgamento:
1. A inadequação da via eleita e a ausência de interesse recursal inviabilizam o conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação.
2. A resolução do processo sem o exame do mérito, quando ainda pendentes diligências de citação e antes da análise do pedido de citação por edital, configura error in procedendo e enseja a cassação da sentença.